Tribunal: TJMT
Processo: 0011371-80.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011371-80.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 962.987.901-87 (APELANTE), GILMAR PEDRO XAVIER - CPF: 654.151.321-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO -PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA –

“FALSO” ADVOGADO – RECEBIMENTO DE VALORES SEM

PRESTAÇÃO JURÍDICA - ESTELIONATO CONFIGURADO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

O estelionato resulta configurado quando o agente, apresentando-se ardilosamente como advogado, recebe vantagem indevida a título de honorários e pagamento de custas processuais, sem qualquer prestação jurídica à vítima. (TJDFT,
APR 20161110029043)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011371-80.2018.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): VALDEIR DOS SANTOS BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALDEIR DOS SANTOS BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe nº 0011371-80.2018.8.11.0055), que o condenou por estelionato a 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos - art. 171,
caput
, do CP – (ID 168243722 – fls. 172/183).

O apelante sustenta que

as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 168243727).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 168243734).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE: COMPROVAÇÃO ROBUSTA - AMPLA DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E OUTRAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – PROVAS SÃO CONGRUENTES – DESPROVIMENTO DO PEDIDO RECURSAL DEFENSIVO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 169262175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“
Entre os meses de agosto/setembro de 2016, neste município e Comarca de Tangará de Serra, o denunciado VALDEIR SANTOS BARBOSA, com consciência e vontade, obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Gilmar Pedro Xavier, induzindo este a erro, mediante ardil [...]

Por fim, urge mencionar que ao ludibriar a vítima, o denunciado obteve para si, vantagem ilícita de aproximadamente R$ 9.330,00 (nove mil e trezentos e e trinta reais).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALDEIR SANTOS BARBOSA, como incurso nas disposições do art. 171, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 168241483).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante nos seguintes termos:

“Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu Valdeir dos Santos Barbosa efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 171, caput, do CP.

A propósito, constata-se dos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, notadamente diante das declarações despendidas pela vítima Gilmar Pedro Xavier que, em Juízo, declarou que o acusado se passava por advogado e pegou várias ações suas para dar entrada, sendo que pagou ao acusado, ao todo, a quantia de R$ 9.330,00 (nove mil, trezentos e trinta reais), mas, o acusado não deu entrada em nenhum processo [...]

Outrossim, apesar de o acusado negar os fatos, a vítima foi categórica ao afirmar que o acusado sempre se identificou como advogado, tendo lhe levado (vítima) até um escritório que dizia ser o seu escritório, o levando a crer que, de fato, estaria pagando para ele os encargos do processo judicial e de seu trabalho como advogado, porém, que nunca viu o resultado desses processos e, depois, descobriu que os processos sequer existiam.

Infere-se que o acusado, em sua defesa, informou que a vítima lhe chantageou, pois, queria que fizesse falcatruas e se recursou a fazer, porém, não deu qualquer justificativa plausível para não ter feito um boletim de ocorrência em razão da suposta chantagem, mesmo depois que a vítima lhe acusou, não tomou nenhuma providência para demonstrar a veracidade de suas alegações, bem como, não conseguiu justificar e identificar, com clareza, qual a razão de todo o montante em dinheiro que a vítima lhe transferiu.

Diante disso, verifica-se que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar que o acusado, de fato, praticou o crime descrito na exordial, qual seja, artigo 171, caput, do CP.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Valdeir dos Santos Barbosa, já qualificado nos autos, nas sanções previstas no artigo 171, caput, do Código Penal.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 168243722).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelos Autos de Avaliação
Indireta (ID

168241483 – fls. 42) e Extratos Bancários (ID 168241483 – fls. 31/34), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se depoimentos de

Gilmar Pedro Xavier, vítima (ID 168241483 – fls. 28/29), Renata Moreira de Almeida Vieira Neto Debesa, testemunha (ID 168241483 – fls. 60/61), Katia Cristina Rodrigues, testemunha (ID 168241483– fls. 62),

bem como o interrogatório de VALDEIR DOS SANTOS BARBOSA, apelante (ID 168241483 – fls. 37/38).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Renata Moreira de Almeida Vieira Neto Debesa e Katia Cristina Rodrigues, a vítima Gilmar Pedro Xavier, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID
168243713
).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que
o apelante apresentou-se falsamente como advogado e lhe cobrou valores monetários para ingressar com ações de seguro DPVAT, de separação conjugal e indenização
.

Essas narrativas estão corroboradas pelo traslado de extratos bancários que comprovam sucessivas transferências efetuadas pela em favor do apelante, sem qualquer contraprestação jurídica.

Note-se que a vítima declarou que o apelante exigia a transferência/entrega de valores sob a falsa justificativa de pagamento de custas processuais/honorários advocatícios, bem como que lhe repassou o valor total de R$ 9.330,00 (nove mil, trezentos e trinta reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie.

A escusa apresentada pelo apelante, no sentido de que
“a vítima sabia que ele era estudante de direito e que tinha advogados como parceiros”
,

afigura-se inverossímil, sobretudo ao considerar acionou a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil ao tomar conhecimento que ele não possuía registro da OAB-MT. Ademais, mostra-se ilógico concluir que a vítima repassaria importância monetária expressiva [quase dez mil reais] ao apelante ciente de que ele não poderia ajuizar as ações, por ausência de registro na OAB.

Registre-se, ainda, que as advogadas Renata Moreira de Almeida e Viera Neto Debessa e Katia Cristina Rodrigues [supostas parceiras do apelante] revelaram, em Juízo, que não ajuizaram qualquer ação em nome de Gilmar Pedro Xavier [vítima].

O estelionato resulta configurado quando o agente, apresentando-se ardilosamente como advogado, recebe vantagem indevida a título de honorários e pagamento de custas processuais, sem qualquer prestação jurídica à vítima.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJDFT:

“Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria [...] de estelionato imputado ao réu, que [...] afirma ardilosamente ser advogado, com o intuito de dar credibilidade à fraude, induzindo as vítimas a erro, que acreditaram na aparente legalidade do procedimento [...] . A vantagem indevida foi auferida pela cobrança de honorários advocatícios.”
(APR 20161110029043 – Relator: Des. Mario Machado – 20.9.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023